Tribunal: TJES
Processo: 5011901-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011901-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEXSANDRO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE DURANTE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe, “o atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena” (STJ, AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020).

2. Conforme entendimento assente no STJ,
“as faltas disciplinares de natureza grave, embora não interrompam o prazo (requisito objetivo) do livramento condicional, podem indicar a ausência de mérito (requisito subjetivo) do apenado, obstando, assim, a concessão do benefício”
, bem como
“
não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado”
(AgRg no HC n. 836.457/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

3. O apenado cometeu falta grave durante o cumprimento da pena, permanecendo foragido por aproximadamente 7 anos. Assim, constato a idoneidade da fundamentação utilizada pelo magistrado a quo para negar o benefício postulado pelo agravante.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ALEXSANDRO DA SILVA
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da execução penal nº 0003691-65.2013.8.08.0191, indeferiu o pedido de concessão do livramento condicional ao apenado.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que sofreu duas tentativas de homicídio quando retornava para a unidade prisional, razão pela qual se evadiu do hospital e não retornou ao presídio por uma questão de sobrevivência. Alega ainda que preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício do livramento condicional.

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada para determinar a concessão do livramento condicional.

Contrarrazões do
Parquet
, pugnando pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 9664158).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Agravo em Execução Penal interposto por
ALEXSANDRO DA SILVA
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da execução penal nº 0003691-65.2013.8.08.0191, indeferiu o pedido de concessão do livramento condicional ao apenado.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que sofreu duas tentativas de homicídio quando retornava para a unidade prisional, razão pela qual se evadiu do hospital e não retornou ao presídio por uma questão de sobrevivência. Alega ainda que preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício do livramento condicional.

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada para determinar a concessão do livramento condicional.

Contrarrazões do
Parquet
, pugnando pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 9664158).

Pois bem.

Para concessão do livramento condicional, há necessidade de preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos previstos no artigo 83 do Código Penal Brasileiro,
in verbis
:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto:

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Como se sabe, “
o atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena
” (STJ, AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020).

Ademais, conforme entendimento assente no C. Superior Tribunal de Justiça,
“as faltas disciplinares de natureza grave, embora não interrompam o prazo (requisito objetivo) do livramento condicional, podem indicar a ausência de mérito (requisito subjetivo) do apenado, obstando, assim, a concessão do benefício”
, bem como
“
não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado”
(AgRg no HC n. 836.457/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

No caso em análise, como bem ressaltado pelo Juízo da Execução, “
o
reeducando ficou foragido do sistema prisional do ano de 2016 até 2023, demonstrando ausência de compromisso com o cumprimento de sua pena”.

Assim, constato a idoneidade da fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
para negar o benefício postulado pela agravante, vejamos:

“
(...) Apesar de ter sido implementado o requisito objetivo para livramento condicional e ter nos autos atestado de conduta carcerária, emitido pela Direção da UP atribuindo “BOA” conduta carcerária ao reeducando, arquivo 125.1, o apenado tem histórico de fuga no sistema prisional (incidente 3399472), com recaptura em 31/05/2023 (incidente 19464021). (...)”

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, consoante os julgados abaixo ementados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. 2. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISO II DA CF E ART. 83 DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A concessão do benefício do livramento condicional está adstrita ao preenchimento dos requisitos legais estampados no art. 83, inciso III, do Código Penal, que são de ordem objetiva e subjetiva. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave, embora não interrompa o período aquisitivo necessário para concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício. O comportamento do apenado deve ser verificado com base em todo o período de execução da pena e não apenas com relação ao tempo decorrido desde o cometimento da última falta grave, pois, pensar o contrário, é tratar outros reeducandos com condições subjetivas positivas, em situação igual ao dos faltosos, ferindo assim, o princípio constitucional da igualdade e da individualização da pena. 2. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210036248, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL LIVRAMENTO CONDICIONAL AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO FALTA GRAVE POSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal, circunstância que afasta a alegação de bis in idem (AgRg no REsp 1617279/SC, Rel. Ministro JORGE Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018). 2 - Ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo da execução, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento de concessão do livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210006985, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/04/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

Importante consignar que o deferimento do referido benefício importa colocar o reeducando em liberdade com mínima vigilância e limitado acompanhamento de suas atividades, o que, naturalmente, requer um maior grau de responsabilidade e maturidade do agente, de modo a evitar que descumpra as condições impostas.

No caso dos autos, o reeducando não revela ter comportamento satisfatório durante a execução da pena já que permaneceu foragido por aproximadamente 7 anos, sendo que certo que as tentativas de homicídio não justificam o descumprimento da pena por tão longo período.

Desse modo, a manutenção da decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo em Execução para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.